Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709032-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEBER TADEU DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 183810205, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708117-83.2018.8.07.0018, instaurado por CLEBER TADEU DE CARVALHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, apresentada pelo executado no ID origem 179828862, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública do Distrito Federal com base no título executivo de ID 44967280, modificado pelos ID’s 64829265 e 84003130, pelo valor apurado pela contadoria judicial na planilha de ID 164845233 (R$ 91.513,45). Após a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo réu, os autos foram novamente enviados à contadoria judicial que, retificando os cálculos anteriores, indicou, conforme planilha de ID 178027700, que a quantia devida é de R$ 84.766,13 (oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos), com a qual concordou o autor. O réu, mais uma vez, discordou dos cálculos da contadoria e afirmou que o débito é de R$ 83.468,83 (oitenta e três mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), conforme ID 179828863. Conforme esclarecido pela contadoria judicial na certidão de ID 183032175, a divergência entre o valor por ela apurado (R$ 84.766,13) e aquele apontado pelo réu (R$ 83.468,83) decorre da metodologia de aplicação da taxa SELIC. Assim, o cerne da questão reside em decidir qual a metodologia correta: se a da contadoria (que aplica a taxa SELIC sobre o montante corrigido e acrescido de juros até dezembro de 2021) ou a do réu (que aplica a taxa SELIC somente sobre o montante corrigido até dezembro de 2021, decotados os juros). Para a análise da adequada incidência dos encargos monetários é necessária uma pequena digressão acerca da evolução jurisprudencial e legislativa sobre a matéria. Convém salientar que houve considerável divergência jurisprudencial com relação à condenação da Fazenda Pública, culminando com a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009, neste particular, e fixação pelo Supremo Tribunal Federal das seguintes teses no julgamento do RE 870947 em 20/9/2017: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recursos repetitivos (Tema 905), fixou os seguintes parâmetros: 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. Colocando fim ao intenso debate jurisprudencial, em 9 de dezembro de 2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113 estabelecendo em seu artigo 3o a taxa SELIC como único critério de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento. Portanto, quando utilizada a taxa SELIC fica vedada sua cumulação com quaisquer outros índices, pois esse indexador já compreende em sua essência juros de mora e correção monetária. A norma constitucional mencionada entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade, portanto, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC. Importante destacar que a forma de atualização dos débitos judiciais sofreu alterações ao longo do tempo. Em 1997, por exemplo, a atualização era feita com base na taxa dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; entre agosto/2001 e junho/2009 aplicava-se taxa de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; já a partir de julho/2009 passou a incidir juros de mora com base remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça transcrito, até 09/12/2021; por fim, a partir da Emenda Constitucional no 113/2021 passou-se a aplicar unicamente a taxa SELIC. Assim, no caso concreto, não se caracteriza como ilegal a incidência de juros sobre juros, uma vez que a aplicação da taxa SELIC a partir do início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária, decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis. Deve-se considerar, ainda, que a não incidência da SELIC sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: [...] Por fim, seguindo a lógica legislativa acima detalhada e corroborando o entendimento supra, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 24: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. Portanto, não há óbice para que o cálculo da atualização do débito seja feito conforme critério adotado pela contadoria, ou seja, aplicando-se a taxa SELIC sobre o principal corrigido acrescido de juros em dezembro de 2021. Dessa forma, considerando que o valor apurado pela contadoria judicial e que ora se reconhece como devido (R$ 84.766,13) é superior àquele apurado quando do início do cumprimento de sentença (R$ 91.513,45), a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser parcialmente acolhida e a impugnação aos cálculos da contadoria rejeitada. Em relação à sucumbência, como regra, caberia condenação do autor em percentual fixado sobre o excesso de execução reconhecido, na forma do que prevê o art. 85 do Código de Processo Civil. No caso concreto, todavia, não haverá essa condenação. Isso porque apesar de o valor encontrado pela contadoria na planilha de ID 178027700 (R$ 84.766,13), ser inferior àquele apurado quando do início do cumprimento de sentença (R$ 91.513,45), os cálculos não foram realizados pelo autor, e sim pela contadoria judicial. Ressalte-se que não houve, antes do recebimento do cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar, manifestação do autor sobre os cálculos da contadoria de ID 164845233. Além disso, quando intimado a se manifestar sobre a impugnação do réu, o autor solicitou o retorno dos autos à contadoria judicial e, somente quando vieram os cálculos de ID 178027700, apurando como devida a quantia de R$ 84.766,13 (valor efetivamente devido), é que houve concordância expressa do autor. Dessa forma, não há que se falar em sucumbência do autor. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 166797754, REJEITO a impugnação de ID 179828862, HOMOLOGO os cálculos da contadoria judicial constantes da planilha de ID 178027700 e, por consequência, fixo o valor total do débito (principal e honorários sucumbenciais) em R$ 84.766,13 (oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta e seis reais e treze centavos). Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor do autor e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV dos honorários advocatícios em favor do advogado Leonardo Farias das Chagas. Nas razões recursais ora em exame, o agravante defende que há excesso de execução nos cálculos homologados pelo Juízo de origem, no valor de R$ 1.297,30 (mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta centavos), em virtude da indevida incidência simultânea de taxa SELIC e juros de poupança, o que configura anatocismo e viola o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores. Colaciona o Enunciado n. 523 da Súmula do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Sustenta que devem ser homologados os seus cálculos, em virtude da presunção de legalidade dos atos administrativos e do fato de o agravado não ter se desincumbido do ônus de provar a sua incorreção. Alega que o perigo de dano, para subsidiar o pedido de efeito suspensivo, reside no risco de pagamento de valores indevidos antes do julgamento do mérito recursal, mediante a expedição de precatório. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que sejam homologados os seus cálculos e para que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Cumpre analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a verificar a presença dos citados requisitos no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto dos cálculos homologados pelo Juízo de origem, especialmente no que concerne à alegação de incidência simultânea de taxa SELIC e de juros da poupança. O agravante argumenta que o risco de dano grave reside na possibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença de origem, com a expedição de requisitórios no valor homologado pelo Juízo. Nada obstante, constatei que, na decisão recorrida, a expedição dos requisitórios foi condicionada à preclusão do referido pronunciamento. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão, certo é que não haverá risco de expedição do requisitório antes de definitivamente decidida a controvérsia a respeito do valor devido. Assim, não está configurado o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção de efeitos da decisão recorrida. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade de provimento do recurso, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, por não estarem presentes cumulativamente os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem (art. 1.019, inciso I, CPC), sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator